Tribunal: TJES
Processo: 5017644-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017644-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO AURELIANO GONCALVES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da homologação de falta grave. Inadequação da via eleita. Ausência de flagrante ilegalidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandro Aureliano Gonçalves contra ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

2.O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da homologação indevida de falta grave em desfavor do paciente no curso da execução penal.

3.A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que o writ estaria sendo utilizado como sucedâneo de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução.

II. Questão em discussão

4.A questão em debate consiste em definir se é cabível o uso do Habeas Corpus para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal, notadamente quanto à homologação de falta grave, quando existe recurso processual específico previsto em lei (Agravo em Execução).

III. Razões de decidir

5.O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se admite Habeas Corpus em substituição ao recurso processualmente adequado, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

6.No caso concreto, verifica-se que o impetrante busca discutir matéria afeta exclusivamente à execução penal, inexistindo situação de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

7.Assim, diante da inadequação da via eleita e da ausência de flagrante ilegalidade, o writ não merece conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8.Habeas Corpus não conhecido.

9.Tese: O Habeas Corpus não é meio idôneo para substituir o Agravo em Execução, salvo em situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstrada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017644-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO AURELIANO GONCALVES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SANDRO AURELIANO GONÇALVES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da homologação indevida de falta grave em desfavor do paciente.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução
[...](STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)